Tribunal: TJMT
Processo: 1014874-48.2025.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014874-48.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGILENE SOARES DA CUNHA - CPF: 888.385.102-10 (RECORRIDO), LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - CPF: 385.503.851-15 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), ELIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 616.374.591-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RETIRADA DE MEDIDOR. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONDUTA PELA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO E DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO E COM OS PARÂMETROS ADOTADOS PELAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, sem comprovação de causa legítima e sem prévia notificação, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais presumidos.

O valor fixado a título de indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado o montante arbitrado em R$ 5.000,00.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...) Ante ao exposto, opino pelo julgamento PROCEDENTE do pedido inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, extinguindo o processo com resolução de mérito, para CONDENAR a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sobre o valor da condenação deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC, a contar da citação, conforme preceitua o artigo 405 do Código Civil, ressaltando-se que tal índice já engloba a correção monetária e os juros moratórios, em observância à redação do artigo 406 do mesmo diploma legal.

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

Sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito, ao argumento de que agiu no exercício regular de direito. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, por reputá-lo excessivo e dissociado dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A Recorrida apresentou contrarrazões, pleiteando pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e, por consequência, da configuração do dever de indenizar.

Conforme consignado na sentença, a autora afirmou que teve o fornecimento de energia elétrica interrompido após a retirada do medidor de sua residência, permanecendo privada do serviço por aproximadamente uma semana, sem prévia comunicação e sem a existência de débitos pendentes.

Por sua vez, a concessionária alegou que o desligamento decorreu de solicitação relacionada a uma das unidades consumidoras vinculadas ao mesmo endereço.

Todavia, incumbia à requerida demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Com efeito, a recorrente limitou-se a juntar registros internos e telas sistêmicas produzidas unilateralmente, documentos que, isoladamente, não possuem aptidão para comprovar a efetiva existência de solicitação de desligamento, tampouco a observância das formalidades exigidas pela regulamentação setorial.

Não foram apresentados requerimento formal do consumidor, ordem de serviço devidamente detalhada, comprovação da identificação da unidade objeto do desligamento ou qualquer outro elemento capaz de demonstrar, de forma segura, a regularidade da medida adotada.

Além disso, a Resolução ANEEL n. 1000/2021 exige prévia notificação do consumidor para as hipóteses de suspensão do fornecimento, circunstância igualmente não comprovada pela concessionária.

Desse modo, ausente prova idônea da legitimidade da interrupção do serviço, correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem quanto à caracterização da falha na prestação do serviço.

Também não prospera a alegação de inexistência de danos morais.

No caso dos autos, a consumidora permaneceu privada de energia elétrica por cerca de uma semana, situação que evidentemente afeta condições mínimas de habitabilidade, conservação de alimentos, higiene, segurança e conforto, revelando lesão suficiente aos direitos da personalidade.

Quanto ao valor arbitrado, igualmente não assiste razão à recorrente.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição econômica das partes e as funções compensatória e pedagógica da condenação.

Na hipótese, o montante de R$ 5.000,00 não se mostra excessivo, sobretudo diante da interrupção indevida de serviço essencial por período significativo, permanecendo em consonância com os parâmetros ordinariamente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Assim, ausente qualquer elemento capaz de infirmar os fundamentos da sentença, sua manutenção é medida que se impõe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026